Tribunal: STF
Processo: ADI 1042
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-12
Data de publicação: 2009-08-12

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Lei nº 670, de 02 de 
   março de 1994, do Distrito Federal. Cobrança de anuidades 
   escolares. Natureza das normas que versam sobre contraprestação 
   de serviços educacionais. Tema próprio de contratos. Direito 
   Civil. Usurpação de competência privativa da União. Ofensa ao 
   art. 22, I, da CF. Vício formal caracterizado. Ação julgada 
   procedente. Precedente. É inconstitucional norma do Estado ou do 
   Distrito Federal sobre obrigações ou outros aspectos típicos de 
   contratos de prestação de serviços escolares ou educacionais.